Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0725802-55.2021.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo da contraminuta do agravado (id. 29148476 a 29148483), à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator